Tribunal: TJMT
Processo: 0000138-04.2013.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000138-04.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), WAGNER DE TAL (RECORRENTE), WAGNER GALEANO PAIM - CPF: 035.419.239-62 (RECORRENTE), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA - CPF: 146.278.841-68 (VÍTIMA), IZAC FERREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), ISRAEL BARBOSA DA SILVA (ASSISTENTE), Guilherme Augusto de Brito Balbino (ASSISTENTE), Jairo Fortes (ASSISTENTE), JONATHAN PRATES NEVES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – FASE EM QUE PREVALECE PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
,
para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que pronunciou o acusado
Wagner Galeano Paim
como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, determinando por via de consequência, a submissão ao julgamento do e. Tribunal do Júri.

Nas razões, a defesa do réu postula, pela absolvição sumária ou impronúncia, sob a alegação de inexistência de provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva (Id. 221227198).

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 221225751).

Em oportunidade de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 221225754).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 230829682).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa do réu postula pela absolvição sumária ou impronúncia, sob a alegação de inexistência de provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do
in dubio pro societate
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Acerca do tema, o doutrinador Fernando Capez ensina que “
Na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação
.” (Curso de Processo Penal. 14.ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 652).

Consta da denúncia:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 27 de novembro de 2012, por volta da 08h05min, em frente à residência do indiciado, localizada à Rua Presidente Venceslau Braz, nº 255, Bairro Morada do Sol, nesta Capital, WAGNER, por fútil motivação, mediante disparos de arma de fogo, tentou matar ESTEVÃO MANOEL ALVES CORRÊA. Segundo restou apurado, vítima e indiciado eram vizinhos e discutiram por conta de desacordo relacionado à divisa de seus terrenos. Na ocasião dos fatos, ESTEVÃO foi até a casa de WAGNER e disse que queria conversar a respeito para resolverem a situação, oportunidade em que o mesmo disse que fosse embora e, como a vítima continuou em frente da sua casa, WAGNER se apossou de um revólver e tentou contra a vida de ESTEVÃO, apenas não conseguindo seu intento homicida pelo fato de a arma ter falhado quando da primeira deflagração e por ter errado o alvo no segundo tiro, oportunidade em que a vítima conseguiu fugir. Consta, ainda, que dias após a tentativa de homicídio fora decretada a prisão temporária do indiciado e busca e apreensão domiciliar, oportunidade em que, no dia 05 de março de 2013, foi encontrado em seu poder um revólver calibre 38 com numeração raspada/adulterada e seis munições intactas, bem como algumas cápsulas deflagradas” (ID 221226688).

A denúncia foi recebida em 30/06/2023 e em audiência de instrução passou-se a oitiva das testemunhas, da vítima e do acusado, conforme se demonstrará.

A vítima
Estevão Manoel Alves Correa,
em juízo
,
declarou que, “
o réu é seu vizinho e que nos fundos da área do réu tem uma área que o réu estava aterrando e ficou combinado que este levaria a escritura, o réu disse que não tinha nada a ver com ele e que não teria acordo e que era para ele ir embora. Na sequência esta testemunha disse que não iria sair, ocasião em que o réu entrou dentro de sua casa e veio com uma arma, efetuando dois tiros na vítima. A vítima foi para sua casa e o réu foi atrás, então a vítima fechou o portão elétrico. Que ainda mora na mesma casa e o réu também mora no mesmo local. Que o réu fica lhe instigando, já furou sua parede entre outras coisas. Os disparos não lhe atingiram. Afirma que o réu correu atrás dele com a arma. Chegou a instalar câmeras em sua casa por preocupação. Que o réu apontou o revólver em sua direção e estava entre 4 e 5 metros do réu e reafirma que o réu atirou em sua direção a primeira vez, e logo após o segundo
”
.(Id.
221227152- excerto da sentença e mídia).

A testemunha
Izac Ferreira dos Santos,
em seu depoimento em juízo, reiterou
seu depoimento em fase policial afirmando ter ouvido um disparo de arma de fogo
(Id. 221227166 –
mídia
).

O acusado
Wagner Galeano Paim
, em juízo, declarou que “
Na época dos fatos era técnico em ar condicionado e a vítima o ameaçou por duas vezes tentando entrar em sua casa. Que tinha a arma para se defender acaso alguém entrasse em sua casa, entretanto, não houve tentativa e que nunca quis o mal da vítima. Que nos dias dos fatos houve uma discussão, mas que não tinha intenção nenhuma em relação à vítima. Que não efetuou o disparo em desfavor da vítima, pois não estava armado, e que a arma foi comprada 2 (dois) meses após a discussão com a vítima. No dia anterior aos fatos, a vítima foi em sua casa lhe cobrar um terreno e que no outro dia foi de novo em sua casa e em meio a discussão ficou batendo no portão
.
”
(Id. 221225740/221225741– excerto da sentença e mídia).

Compulsando os autos, verifica-se que o conjunto probatório faz prova substancial da materialidade do delito, demonstradas no boletim de ocorrência nº 2012.456524 e 2013.58329 (Id. 221225663), depoimento da vítima (Id. 221225663), relatório de investigação (Id. 174255283), depoimento das testemunhas (Id. 221225663), interrogatório do réu (Id. 221225663 págs.50/51
), laudo Pericial nº 2.3.2013.10039-01,
o que permitiu ao juízo
a quo
a pronunciar o réu, submetendo-os a julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

Ressalta-se inclusive, que foi apreendido através de mandado de busca e apreensão, um revólver 38, com numeração raspada e adulterada, com munições intactas, e deflagradas com o acusado, a qual era mantida sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nesse desiderato, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, bastando à comprovação da existência do crime e o apontamento dos indícios suficientes de sua autoria, para que o acusado seja submetido a julgamento popular, com isso o pedido da defesa torna-se inviável seu acolhimento.

Ademais, havendo a existência de versões adversas a respeito do fato, a dúvida existente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, posto que na fase de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, não se exige prova inequívoca da autoria.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME CONEXO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE – SITUAÇÃO QUE ANULA OS EFEITOS PENAIS E EXTRAPENAIS – PRECEDENTES DO STJ – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E
SURPRESA – PRONÚNCIA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA OU
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DE QUE NÃO FOI O RÉU O AUTOR DO CRIME – SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Conforme reiterados precedentes do STJ, a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que
objetive a absolvição.
Para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do CPP exige a comprovação cabal de que o acusado não é o autor do fato delituoso, porque,
neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (in dubio pro societate).

Para a pronúncia, basta que o juiz sumariante esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação
.”
(
N.U 1016977-29.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022) (destaquei).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚR
I – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – INDÍCIOS DE FUTILIDADE – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2. A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura. (...), 4. Recurso desprovido.”
(N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (destaquei)

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, também decidiram:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2.
Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido
.
(STF, HC 209174 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-135

DIVULG 07-07-2022

PUBLIC 08-07-2022) Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
(STF, RHC-AgR 208.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021) Destaquei

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTS. 415, IV, DO CPP, E 25 DO CP. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri.
(...),

(STJ - AgRg no AREsp: 2063501 GO 2022/0033850-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,

Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022) Destaquei

Importante destacar que a caracterização do crime contra a vida ficou claramente demonstrada através do depoimento da testemunha Izac Ferreira dos Santos, o qual em juízo afirmou que estava prestando um serviço ao acusado em sua residência e que no dia dos fatos, ouviu os disparos de arma de fogo, que sabia apenas que a pessoa era vizinha do acusado.

É notório que o Juízo
a quo,
ao proferir sua decisão, foi meticuloso ao se basear em fatos concretos, vislumbrando o
animus necandi
, que o substanciaram a efetivar a pronúncia, para garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.

Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO [
MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPRONÚNCIA –DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DELINEADOS – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO EMPREGO
DE MEIO CRUEL
E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO – ANÁLISE PORMENORIZADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada à acusada, em observância ao princípio do in dubio pro societate. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os tipos penais derivados só podem ser excluídos da pronúncia quando manifestamente improcedentes [vide AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017]. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 2 da TCCR deste Sodalício.

Encontrando-se a decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos e próprios do caso em exame, em total paridade com os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores, não há falar, portanto, na reforma pretendida.” (N.U 1002557-51.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)”.

Por fim,
diante da materialidade devidamente comprovada nos autos e elementos que apontam indícios de autoria em desfavor do recorrente, não visualizo razões para reforma da sentença de pronúncia, a qual deve ser mantida, tendo em vista o escorreito cumprimento do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Ademais, vale destacar que falamos em probabilidade de fatos ocorridos, os quais deverão ser julgados pelo Tribunal do Júri, o qual é soberano para decidir a causa.

C
om essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024